Tribunal: TJDFT
Processo: 0745159-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745159-16.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0707513-15.2024.8.07.0018, iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. Nas decisões vergastadas (IDs 210482380 e 211678809 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau ponderou que a aplicabilidade da decisão exarada pelo e. Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso dos autos de origem, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão vergastada não observou a eficácia vinculante e imediata das decisões tomadas em Ação Direta de Inconstitucionalidade a partir da publicação da ata de julgamento, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20201, em sede de controle concentrado. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, aos processos em curso. Pondera que no processo originário não houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Assevera que os §§ 3o e 4o, do artigo 100, da Constituição Federal, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Defende que a hipótese em exame é diversa do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), que considerou ser inaplicável a redução do teto (de 40 para 10 salários-mínimos) para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Colaciona julgados do e. Supremo Tribunal de Federal e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de aplicação do novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição de RPV. Com esses argumentos a agravante postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a expedição de RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo em ID 65428912. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 65486833, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 67388200), o ente distrital agravado sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, ao argumento de que a matéria nela tratada é de competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, ao passo que teve sua origem em projeto de iniciativa do Poder Legislativo distrital. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão vergastada. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (IDs 220278134 e 221586984), no dia 10/12/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o cumprimento individual de sentença, sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, em razão do julgamento do IRDR 21 perante a Câmara de Uniformização desta e. Corte, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 17:56:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora